Tribunal: TJDFT
Processo: 0003804-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003804-74.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FILIPE ALVES SILVA, HUGO ODORICO DE OLIVEIRA AGUIAR, JOAO VICTOR ALVES MOREIRA, LETICIA GABRIELA DOS SANTOS RIBEIRO, NUBIA PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FILMAGENS. TESTEMUNHO POLICIAL. FORÇA PROBANTE. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. REGIME INICIAL FECHADO. QUANTUM DA PENA SUPERIOR A 8 ANOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. I - Incabível a absolvição dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, tampouco a desclassificação para qualquer outro tipo legal, quando a prova dos autos é segura na demonstração da materialidade e da autoria, notadamente as imagens captadas pelas campanas policiais, pelas quais ficou evidente a prática do tráfico de drogas e a associação a qual os réus aderiram para difundir ilicitamtente o entorpecente, bem como as próprias declarações dos agentes de polícia. II - Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de testemunhas, devem ser observados com valor probatório na medida que possuem fé pública, mostrando-se aptos para embasar a condenação. III - Descabido falar-se em participação de menor importância quando, na divisão de tarefas, o agente pratica atos essenciais da associação para o tráfico, como captar usuários, vigiar a localidade e vender a substância entorpecente. IV - Segundo o disposto no art. 33, § 4o da LAD, nos crimes de tráfico de entorpecente, “as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.” V - A condenação na mesma sentença pela prática do crime de associação para o tráfico impede a aplicação do privilégio, pois configurada a dedicação à atividade criminosa. Além disso, o réu reincidente não faz jus à redutora do privilégio. VI - O regime inicial fechado é o adequado para o agente condenado a pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2o, “a” do CP. VII - Tendo o réu permanecido preso durante a instrução criminal, confirmadas a materialidade e autoria e configurados os requisitos do art. 312 do CP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, diante da reincidência do réu, não deve ser deferido o direito de recorrer em liberdade. VIII - Recursos conhecidos. Apelos de um dos réus parcialmente provido. Negado provimento aos demais. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou o artigo 35 da Lei 11.343/2006, sustentando insuficiência de provas para comprovar o vínculo subjetivo, a estabilidade e a permanência necessários à condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas. Apontam, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 35 da Lei 11.343/2006, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “Ficou demonstrado, ainda, que havia entre os integrantes a permanência e a estabilidade exigida para o crime de associação para o tráfico, pois, ao longo de toda a investigação, os policiais verificaram que enquanto alguns tinham a missão de observar o perímetro para avisar a respeito de eventual presença da polícia, contatar usuários e realizar o primeiro contato, outros tinham a função de realizar a venda do entorpecente, destacando-se que a depender do tipo de droga procurada, um traficante encaminhava o usuário para outro vendedor do entorpecente específico”, concluindo que “Comprovada divisão de tarefas e de funções, confirma-se a estabilidade e vínculo entre os réus” (ID 14482185). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável à alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1551771/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004